Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO CORRETA. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. DESCABIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença de parcial procedência, proferida nos autos da ação de alimentos, a qual condenou o réu a prestar alimentos ao filho menor no percentual de 20% de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios, com desconto em folha de pagamento. 1.1. Nesta sede recursal, o alimentante pugna pela da sentença a fim de fixar os alimentos devidos em 15% de seus rendimentos brutos.
2. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 2.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. No caso em tela, o alimentando é menor, contando atualmente com 11 anos de idade. Desta feita, os gastos inerentes à idade englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades essenciais a uma vida digna. 3.1. Por outro lado, no tocante à possibilidade do alimentante, colhe-se dos autos laborar o genitor como pizzaiolo junto a empresa panificadora e lanchonete, com carteira assinada, auferindo renda bruta de pouco mais de um salário-mínimo. 3.2. Embora o autor invoque a existência de obrigação alimentar perante outros dois filhos como fundamento para a minoração pretendida, além da prestação de auxílio à companheira e à enteada, tal tese não merece prosperar, pois a constituição de nova família e aumento da prole não afastam a incidência do princípio da paternidade responsável, devendo o genitor garantir uma prestação que efetivamente se preste ao sustento do infante, observada a prioridade dada aos filhos menores. 3.3. Não tendo o recorrente demonstrado a impossibilidade de arcar com o valor fixado, razão não assiste aos seus argumentos. Reduzir a pensão alimentícia do percentual fixado (20% dos rendimentos brutos, após descontos obrigatórios, correspondente à média de R$ 374,00 mensais) para montante de 15% dos rendimentos brutos do genitor é tornar a prestação uma verba que não representa uma contribuição efetiva, desnaturando a sua finalidade precípua. 3.4. Precedente: “(...) 4. Com base no princípio da paternidade responsável (art. 226, §7o, da Constituição Federal), a constituição de nova família, com o nascimento de outros filhos, não implica necessariamente na redução dos alimentos fixados na sentença, visto que o apelante deve assumir a responsabilidade pelo aumento de sua prole com o sustento de todos os filhos.” (07217199620228070020, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 30/7/2024). 3.5. Conclui-se que a manutenção do desconto mensal de 20% dos rendimentos brutos do alimentante, após os descontos compulsórios (IR e Previdência), mostra-se razoável e proporcional às possibilidades do genitor e às necessidades do alimentando, de forma que está em consonância com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 4.1. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios arbitrados em sentença devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida.
5. Apelo improvido.